Tribunal: TJES
Processo: 5006658-17.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006658-17.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IZOLINA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5006658-17.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGAD
A
:
IZOLINA GOMES DA SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6435721. Contrarrazões apresentadas (Id. 6683949).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6435721
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão
(Id.
6413377
)
que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
,
mas negou-lhe provimento,

mantendo
a
sentença guerreada
por seus próprios fundamentos
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o
A
córdão embargado teria sido
omisso em não se pronunciar quanto a compensação de valores depositados na conta da embargada e ausentes de comprovação de restituição.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso,

tal tese não prospera, isso porque, em análise da r. Sentença de Id. 5573578, o Ilmo. Juízo Primevo, em análise detida dos autos, entendeu que os valores depositados pelo banco embargante na conta bancária da embargada se mostrou equivalente aos descontos promovidos, de forma a declarar a quitação do contrato de empréstimo objeto da lide

Veja-se:

D
ISPOSITIVO SENTENÇA (ID. 5573578)

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato objeto desta demanda com seus consectários legais, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora.

Não distante, em que pese o recurso inominado interposto pelo embargante, o Acórdão embargado manteve a r. Sentença atacada
(que declarou a nulidade contratual)
:

Veja-se:

D
ISPOSITIVO ACÓRDÃO (ID.
6413377
)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim
, não há o que se falar em compensação quando sequer há condenação em pecúnia no caso em comento,
d
essa forma
,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)